Tribunal: TJPA
Processo: 0874394-79.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10730 - Adicional de Desempenho
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874394-79.2022.8.14.0301

APELANTE: ROSANGELA BORGES ESTUMANO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. SUSPENSÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por servidora pública estadual contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência proferida em ação que visava à concessão do adicional de tempo de serviço (triênio) no percentual de 40%, com efeitos retroativos a maio de 2022, com fundamento na Lei Estadual nº 5.810/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 deve ser considerado como tempo aquisitivo para fins de concessão de adicional por tempo de serviço, à luz da vedação expressa no art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Lei Complementar nº 173/2020, em seu art. 8º, IX, veda expressamente a contagem de tempo de serviço para fins de aquisição de vantagens funcionais por antiguidade no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, como medida excepcional de controle fiscal em razão da pandemia da Covid-19.

4.A constitucionalidade dessa vedação foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.137 da repercussão geral (RE 1.311.742/SP), conferindo validade à suspensão do período aquisitivo como medida proporcional e temporária.

5.O fim da vigência da Lei Complementar nº 173/2020 não retroage seus efeitos, tampouco convalida o tempo de serviço suspenso, razão pela qual o interstício necessário para a progressão funcional somente pode ser considerado a partir de 1º de janeiro de 2022.

6.O direito à vantagem funcional exige o implemento do tempo de serviço efetivamente computável, inexistindo direito adquirido ao adicional quando o interstício legal não está integralmente cumprido.

7.A norma estadual (Lei nº 5.810/1994) deve ser interpretada em conformidade com a limitação excepcional imposta pela legislação federal, diante da supremacia do interesse público e da legalidade estrita na atuação da administração pública.

8.Ausentes fundamentos jurídicos ou fáticos novos que infirmem a decisão agravada, impõe-se a manutenção do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A contagem de tempo de serviço para fins de adicional por antiguidade permaneceu suspensa entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, nos termos do art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020.

2.O término da vigência da norma não torna computável o período suspenso, não havendo direito adquirido à progressão funcional com base em tempo de serviço não considerado.

3.A legislação estadual deve ser interpretada em harmonia com as restrições fiscais federais excepcionais, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar
nº 173/2020, art. 8º, IX; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 131; CPC, arts. 5º, 6º e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.311.742/SP (Tema 1.137), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ROSANGELA BORGES ESTUMANO DA SILVA
, contra a Decisão Monocrática de Id. 28354216, proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso, nos autos da Ação de Atualização de Adicionais de Tempo de Serviço movida por
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação de atualização de adicionais de tempo de serviço ajuizada por Rosangela Borges Estumano da Silva, pleiteando a atualização de seu adicional de tempo de serviço (triênio) para o percentual de 40% (quarenta por cento), com base na Lei Estadual nº 5.810/1994, bem como o pagamento de valores retroativos devidos desde maio de 2022, data em que alega ter completado 24 (vinte e quatro) anos de serviço.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que a pretensão autoral esbarrava nas vedações impostas pela Lei Complementar nº 173/2020.

Iniciando o processamento recursal, a apelação foi interposta pela autora buscando a reforma do julgado. Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão monocrática foi proferida, julgando desprovido o recurso e mantendo a sentença integralmente. A ementa da referida decisão restou assim delineada:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. VEDAÇÃO DE CONTAGEM DE TEMPO COMO PERÍODO AQUISITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de servidora pública estadual para implementação de progressão de adicional por tempo de serviço (triênio) e pagamento de valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão jurídica consiste em definir se o lapso temporal compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 deve ser computado como período aquisitivo para fins de progressão de adicional por tempo de serviço, nos termos do art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar nº 173/2020, em seu art. 8º, IX, não apenas suspendeu os efeitos financeiros das vantagens por tempo de serviço, mas vedou expressamente a contagem do período de sua vigência como tempo aquisitivo para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios e verbas equivalentes.
4. A constitucionalidade do referido dispositivo foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 1.137), consolidando o entendimento de que a medida era necessária para o enfrentamento da crise fiscal decorrente da pandemia da Covid-19.

5. Desse modo, o tempo de serviço da servidora para fins de aquisição de triênio permaneceu suspenso entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, retomando-se a contagem a partir de 1º de janeiro de 2022.

Consequentemente, ao atingir a data alegada em maio de 2022, a servidora ainda não havia completado o tempo de serviço computável necessário para a progressão pretendida, o que afasta o direito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, IX; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 131.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.311.742/SP (Tema 1.137), Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/03/2021.

Inconformada com a decisão monocrática, a agravante interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (Id. 28924008).

Em suas razões, sustenta que a Lei Complementar nº 173/2020 teve sua vigência encerrada em 31 de dezembro de 2021, perdendo validade jurídica para fundamentar decisões posteriores.

Aduz que o Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/1994) garante o direito ao adicional de triênio de forma automática e que a suspensão temporal da lei federal não poderia prejudicar o direito adquirido.

Argumenta, ainda, que mesmo considerando o período de suspensão, o interstício de 24 (vinte e quatro) anos teria sido alcançado em 21 de dezembro de 2023, razão pela qual requer o provimento do agravo para reformar a decisão e conceder o adicional com efeitos retroativos. Por fim, defende a ausência de prescrição com base na Súmula 85 do STJ.

Diante do exposto, requer: a) o provimento do Agravo Interno, para concessão do adicional de tempo de serviço no percentual de 40% sobre a remuneração da autora, com efeitos retroativos a 01/05/2022, excluídos os abonos; b) o recebimento do agravo com efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (Id. 29075990), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão monocrática que, com esteio na Lei Complementar nº 173/2020, reconheceu a suspensão da contagem de tempo de serviço para fins de adicionais de antiguidade durante o período de enfrentamento à pandemia da Covid-19. A agravante sustenta, primordialmente, que a referida legislação federal não possui mais eficácia após o ano de 2021 e que a norma estadual deveria prevalecer para garantir a atualização imediata do triênio.

Todavia, a insurgência não prospera. A lógica central que fundamentou o decisum monocrático reside na constitucionalidade e na aplicação cogente do artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173/2020. Tal dispositivo não apenas suspendeu os efeitos financeiros de vantagens remuneratórias, mas proibiu expressamente a contagem do tempo de serviço como período aquisitivo para anuênios, triênios e quinquênios entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Trata-se de uma norma nacional de eficácia plena, cuja validade foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.137 (RE 1.311.742/SP).

Diferente do que afirma a recorrente, o encerramento do exercício financeiro de 2021 não invalida a proibição de contagem ocorrida naquele intervalo específico. O tempo transcorrido sob a égide da suspensão legal não se transmuda em tempo computável pela simples passagem do prazo de vigência da norma restritiva; pelo contrário, o lapso permanece "congelado" para fins de progressão por antiguidade, retardando a implementação do benefício na exata medida do hiato legal de um ano e sete meses.

Nesse sentido, o requisito da legalidade estrita foi plenamente atendido, uma vez que a administração pública estadual está vinculada às limitações de gastos e contagem de tempo impostas pela legislação federal de regência fiscal. A norma local (Lei Estadual nº 5.810/1994) deve ser lida em harmonia com as restrições excepcionais impostas pela pandemia, que gozam de presunção de constitucionalidade e legitimidade. Portanto, ao atingir a data de maio de 2022, a servidora ainda carecia do tempo efetivo necessário, visto que a contagem somente foi retomada em 1º de janeiro de 2022.

A tese de que o direito seria automático independente de nova análise temporal ignora que o interstício é a base do fato gerador do adicional. Sem o implemento do tempo computável excluído o período de suspensão legal não há que se falar em direito adquirido ou retroatividade. A decisão monocrática apenas aplicou a regra de transição necessária, delimitando temporalmente a impossibilidade de fruição do benefício no período pleiteado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/02/2026